Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000469-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS - CPF: 009.356.841-07 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 59 E 42, DA LEI 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Posto isso, reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, não é cabível o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria dos Anjos Ferreira Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea, que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento do Benefício de Auxílio-doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez, com pedido de tutela antecipada n. 1000469-16.2018.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Sustenta a Recorrente a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque postulou a realização de nova perícia, por médico especialista em gastrointestinal, para atestar o grau da incapacidade laborativa.

Além do mais, a Apelante afirma que reúne condições pessoais, que somada à incapacidade para exercer atividades funcionais, há a configuração do direito à concessão do benefício previdenciário.

Por fim, requer a concessão do pedido de antecipação de tutela, para que seja restabelecido o auxílio-doença previdenciário, até o julgamento do mérito.

No mérito, postula a anulação da sentença, para que seja determinada nova perícia técnica, por profissional especializado, e, alternativamente, sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, para o deferimento definitivo do auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez.

Embora intimada, a parte Apelada não apresentou as contrarrazões (id n. 40055502).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020